Tribunal: TJPA
Processo: 0802572-83.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802572-83.2020.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MOACIR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível e remessa necessária interpostos contra sentença que condenou o Estado do Pará e o Município de Castanhal a garantir o tratamento médico necessário ao autor, sob pena de multa diária, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa em desfavor do Município de Castanhal. Alegação de ausência de interesse processual e de perda do objeto, bem como insurgência contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve perda do objeto em razão do cumprimento da obrigação por parte do Município;

(ii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública;

(iii) examinar a possibilidade de exclusão da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há perda do objeto, uma vez que o mérito da ação demanda apreciação quanto à efetivação definitiva do direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo irrelevante o cumprimento da obrigação durante a tramitação do processo.
4. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual encontra-se em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual há cabimento de honorários quando a atuação da Defensoria ocorre contra ente federativo diverso daquele ao qual está vinculada.

5. A multa cominatória, fixada para compelir o cumprimento da obrigação, deve ser afastada quando a obrigação já foi cumprida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dado o caráter coercitivo e não punitivo das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível e remessa necessária conhecidas. Recurso parcialmente provido para excluir a multa cominatória aplicada contra o Município de Castanhal. Sentença mantida quanto à condenação em honorários advocatícios.

"Tese de julgamento:

1. A realização do tratamento médico necessário ao autor é obrigação solidária dos entes federativos, conforme art. 196 da CF/88.
2. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual é válida quando os entes federativos pertencem a esferas distintas.
3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo cabível sua exclusão quando cumprida a obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 497 e art. 536; Súmula nº 490/STJ; REsp 1108013/RJ.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802843-90.2018.8.14.0006; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1850537/SP; STJ, REsp 1108013/RJ.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Castanhal
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
Moacir da Silva
,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUÍDAS, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL à obrigação de providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete o autor MOACIR DA SILVA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.

Não há condenação em honorários com relação ao ESTADO DO PARÁ, pelo fato de a autora estar representada pela Defensoria Pública. Na orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública é órgão do Estado, razão pela qual não percebe honorários de sucumbência quando patrocina a parte vencedora em condenação da Fazenda Pública. Tal entendimento é consolidado no enunciado nº 421 da súmula do STJ, segundo a qual “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Condeno o réu MUNICÍPIO DE CASTANHAL em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não há reexame necessário, tendo em vista a previsão do art. 496, § 3º, II e III, do CPC.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

Castanhal, 18 de junho de 2021

Inconformado, o
Município de Castanhal
apresentou recurso de apelação, argumentando que o interesse de agir fora prejudicado, ocasião em que se verifica ausência de condição da ação no que diz respeito ao interesse processual ou falta de interesse de agir, uma vez que o objeto da ação teria se esgotado. Ademais, questiona a fixação do pagamento de honorários advocatícios pelo Município, entendendo que na prática implicaria em penalizar o erário público indiscriminadamente (Id nº 13693670).

Foram apresentadas as contrarrazões (Id nº 13693676).

O Ministério Público de 2° grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id nº
15272413
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Importa destacar inicialmente, que a dispensa de Remessa Necessária, com base nos valores previstos no art. 496, § 3º, incisos I a III, do Código de Processo Civil (CPC), não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça).

Assim, preenchidos os pressupostos processuais, conheço da Remessa Necessária e da Apelação interposta.

A controvérsia cinge em verificar se correta a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o Estado do Pará e o Município de Castanhal à obrigação de providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete o autor Moacir da Silva, sob pena de multa diária.

Em sede de preliminar, o Município arguiu
perda do objeto, uma vez que procedeu com a internação e realização da cirurgia.

Analisando atentamente os autos, afasta-se o argumento invocado pelo Apelante, quanto à suposta perda superveniente do objeto em consequência do cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, tendo-se em vista a permanência da necessidade de julgamento do mérito com vista à aplicação de efeitos definitivos e, de fato, satisfativos à análise processual dos pedidos.

Assim sendo, não acolho a preliminar de perda do objeto e passo a análise do mérito.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, REJEITADA
. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE. LAUDO E RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESCRITOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802843-90.2018.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)

No mérito, o Município requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No entanto, verifico que a sentença não merece reparos quanto à condenação ao pagamento da verba honorária pelo Município de Castanhal para a Defensoria Pública Estadual.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 108013/RJ pela sistemática do recurso repetitivo, pacificando a questão quanto ao recebimento de verba honorária pela Defensoria Pública, fixou a tese de que "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
", consoante a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos
honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos
honorários
advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra
Município
.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Assim, o ente municipal foi condenado ao pagamento de verba de sucumbência em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, restando evidente que fazem parte de entes federativos diversos, respectivamente, Município de Castanhal e Estado do Pará, não merecendo alteração a sentença proferida com base no Precedente ao norte destacado.

Além do mais, o valor fixado se apresenta em sintonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não comportando reparos.

Assim, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação acima exposta, razão pela qual, entendo necessário observar o art. 932 do CPC/2015.

Por fim, o Ente Municipal destaca o cumprimento da obrigação e requer a reforma da sentença para afastar a multa cominada:

Referente ao Processo nº0802572-83.2020.8.14.0015, movido pelo paciente MOACYR DA SILVA, 83 anos, CNS: 709805000953399, residente e domiciliado COLONIA KM VISTA ALEGRE, ZONA RURAL. CEP:68730-000 Município de NOVA TIMBOTEUA–PA, no momento encontra-se internado na Associação Beneficente Expedito Magalhães – ABEM, em leito de UTI Adulto Tipo II. No que tange ao atendimento assistencial prestado, o paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal – UPA Porte III Castanhal - GOVERNADOR ALMIR GABRIEL (CNES 7474423) em 05/08/2020, onde foi solicitado cadastro nos sistemas de regulação, a equipe da Regulação do Acesso da UPA III 24HS DE CASTANHAL cadastrado para busca por leito em Clínica : Esp. Cirúrgica-cirurgia geral, e procedimento solicitado: Toracostomia com Drenagem Pleural Fechada, no SISREG-Castanhal (338761731 - cadastro anexo) em mesma data (05/08/2020 às 19:08:43), para viabilização em Castanhal, pelas retaguardas hospitalares municipais.(ABEM E ABSJ).
Houve liberação de leito pela unidade executante (Associação Beneficente Expedito Magalhães - ABEM), em 05/08/2020 por volta das 20:28:58hs), onde foi viabilizado a transferência
(Id n° 13693671).

No presente caso, verifico que o Município comprovou a
internação e realização da cirurgia
pleiteada pelo apelado, o que enseja o afastamento da multa aplicada pelo juízo
a quo
por ocasião da concessão da tutela de urgência, uma vez que esta detém natureza coercitiva e sua finalidade é assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, para proteger a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos nele envolvidos, sendo destituída de qualquer caráter punitivo, ressarcitório ou compensatório.
É caso, pois, de se afastar a penalidade.

Inclusive, este é o entendimento firmado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial" (AgRg no AREsp 431.294/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe de 03/12/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1850537 SP 2019/0352906-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, V, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XII, “b” e “d”, e inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
afastar multa cominatória
arbitrada pelo juízo de piso.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2025